Tribunal: TJDFT
Processo: 0743696-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743696-41.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAROLINA GONCALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que o apelante interpôs o apelo em 06/12/2022 (id 42559243), contudo, apenas apresentou suposto comprovante de pagamento do preparo, desacompanhado da respectiva guia de custas, na forma simples, em 07/12/2022, após a interposição do recurso (Ids 42559246). Diante disso, determino ao apelante o recolhimento do preparo, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, e juntadas das guias de custas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Intime-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora